Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ENFRENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.

2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito das alegações ou pedido formulado pela parte.

3. Demonstrado que as questões deduzidas pelo embargante foram efetivamente analisadas e decididas no acórdão impugnado, não há falar em qualquer vício em sua fundamentação, não sendo a via estreita dos Embargos, adequada ao reexame da matéria.

4. Embargos de declaração rejeitados.